Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CÍVEL Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA. Impetrada: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de imputar atos ilegais não nominados à autoridade dita coatora, visando sustação de protesto realizado junto ao 1o Ofício de Notas de Protesto de Títulos de Brasília. É sabido de todos, inclusive mencionado na decisão de ID 54611007, citando Acórdão 806759, da Relatoria do Desembargador JOSÉ DIVINO, que “a autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade.” Considerando que da análise dos documentos apresentados na estreita via do “mandamus”, a fim de demonstração dos atos ditos ilegais, em sua totalidade referem-se a atos da Secretaria do Estado da Fazenda, pela Subsecretaria de Receita do Distrito Federal, tendo inclusive alguns recursos como Auto de Infração oportunamente destinados à Autoridade Subsecretário de Estado de Fazenda do DF, na impugnação em que era apontada apuração incorreta de crédito tributário, não se vislumbrando pertinência subjetiva na forma indicada em exame. Apesar de vários documentos ilegíveis juntados junto com a petição inicial, tendo a Procuradoria-Geral do DF se limitado a apresentar Parecer (ID 54611003 págs 421/426-533); e Acórdão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais com ordem para inscrição do crédito tributário em dívida ativa de 02/10/2019; e ainda tendo ressaltado à pág. 458, “que a PGFaz não detém o controle da inscrição em dívida ativa”; e a própria inicial da impetrante relata protesto em 29/01/2020 pela Fazenda Pública do DF de CDA emitida em 09/01/2020, por débitos fiscais a título de ICMS; com a ressalva na petição inicial (ID 54610995, pág. 4/7) que “o lançamento tributário somente poderá ser feito pela Autoridade Administrativa por imperativo legal do art. 142 CTN, Auditor da Receita do Distrito Federal”, ALÉM DE RESSALTAR ainda “que tanto o Supremo Tribunal Federal (ADI no 5.135/DF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.686.659/SP, Tema 777) reconheceram que a Fazenda Pública possui interesse e legitimidade para efetivar o protesto de CDA”; esclareça a situação atual dos embargos à execução mencionados em emenda à inicial (ID 54611709), 0748.196-37.2023.8.07.0016, apontando inexistir óbice ou risco à litispendência, juntando cópia de sua petição inicial, em 15 dias, requerendo o que entender de direito. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Em outras palavras, autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. Ocorre que, in casu, as atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos são de competência da administração tributária, típicas dos integrantes de carreira, e não de Procurador-Geral da Fazenda Distrital. Tal previsão, inclusive, está contida no artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o qual “à administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária”. Não se desconhece que, inicialmente, o presente writ fora distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Contudo, como se observa da decisão de ID 54611007, oportunizada a emenda para indicação correta da autoridade impetrada, observando estritamente o disposto no art. 1o, §1o, da LMS – 12.016/2009, foi mantida a Procuradora-Geral, Dra. Ludmila Lavocat Galvão. Assim, esclareça a situação atual dos embargos à execução mencionados em emenda à inicial (ID 54611709), 0748.196-37.2023.8.07.0016, apontando inexistir óbice ou risco à litispendência, juntando cópia de sua petição inicial, em 15 dias, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator